Tribunal: TJSP
Processo: 2248225-72.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 19o Grupo de Câmaras Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão tendo por objeto desconstituição de venerando acórdão proferido pela Colenda 37a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça - O processamento da ação rescisória resulta inviável ante a falta de recolhimento da taxa judiciária e custas, e depósito do art. 968, II, do Novo CPC – Deserção decretada (NCPC, art.99, § 7o) e petição inicial indeferida (NCPC, art. 968,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão tendo por objeto desconstituição de venerando acórdão proferido pela Colenda 37a Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça - O processamento da ação rescisória resulta inviável ante a falta de recolhimento da taxa judiciária e custas, e depósito do art. 968, II, do Novo CPC – Deserção decretada (NCPC, art.99, § 7o) e petição inicial indeferida (NCPC, art. 968, § 3o) - Processo julgado extinto sem resolução de mérito.